Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-05.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. ELEMENTO SUBJETIVO. POSSE E ANIMUS DOMINI. COMPROVAÇÃO.
1. Não se conhece do recurso no tocante ao ponto em que alega que o ajuizamento da execução hipotecária evidenciou oposição à posse exercida pela apelada, porque tal alegação de caráter fático somente foi formulada em sede de apelação, não tendo sido debatida entre as partes e pelo magistrado singular em primeiro grau de jurisdição, caracterizando inovação recursal e supressão de instância.
2. Para que se caracterize a detenção, é indispensável que o ocupante exerça poder sobre a coisa em nome do possuidor e em obediência a ordens deste. Por outro lado, posse, segundo a teoria objetiva de Ihering, acolhida pelo CC de 2002, é o exercício, em nome próprio, de algum ou alguns dos poderes inerentes à propriedade.
3. Comprovado que a apelada comporta-se perante a coisa como se fosse sua dona, exercendo, em nome próprio e por conta própria, alguns dos poderes inerentes à propriedade, sem que houvesse qualquer oposição daquele que figurava na matrícula do bem como seu proprietário, restou evidenciado o pressuposto subjetivo da usucapião, qual seja, a posse com ânimo de dono, não havendo que se falar em mera detenção.
4. Apelo não provido.